Tribunal: TJDFT
Processo: 0000499-16.2017.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO. ESTELIONATO. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MP. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO DOLO NO ESTELIONATO. IN DUBIO PRO REO. RECEPTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRIME ANTECEDENTE. ATIPICIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – Inviável a condenação pelo crime de estelionato, quando não comprovado o dolo preordenado na conduta do réu, ou seja, a intenção manifesta no momento do ajuste, de enganar a empresa com o propósito de obter proveito econômico ilícito.
II – Não havendo prova firme da autoria delitiva, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo, para absolvição do acusado.
III – O crime de receptação é acessório, sendo necessária a prova de crime anterior para sua tipificação. No caso, não comprovada a origem ilícita dos objetos, porquanto não demonstrado o delito de estelionato, deve ser mantida a absolvição pela atipicidade da conduta.
IV – Recurso conhecido e desprovido.